Tribunal: TJBA
Processo: 8012580-44.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012580-44.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUIZ CARLOS REIS DACE

Advogado(s)
:
REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA

APELADO: CLUBE DE SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA.

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Opostos embargos de declaração por administradora de benefícios de plano de saúde contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora, reformando a sentença de improcedência para julgar procedentes os pedidos autorais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de dispositivos legais e regulamentares pertinentes à validade do reajuste por faixa etária em plano de saúde coletivo; (ii) saber se houve contradição interna no acórdão ou entre este e as normas legais e contratuais invocadas pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se configura omissão, pois o acórdão embargado enfrentou de forma adequada e suficiente a questão central da lide, decidindo com base nas teses repetitivas nº 952 e nº 1.016 do Superior Tribunal de Justiça, que condicionam a validade do reajuste à presença cumulativa de previsão contratual, observância das normas regulatórias e razoabilidade do percentual aplicado.

O acórdão consignou expressamente a inexistência de comprovação contratual que previsse o reajuste por faixa etária, tampouco demonstrou a embargante a base atuarial que justificasse o percentual aplicado, afastando, assim, a validade do reajuste.

Não se constata contradição interna na decisão, uma vez que não há afirmações conflitantes entre premissas e conclusão, tampouco entre fundamentação e dispositivo.

O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para o convencimento, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.

No tocante ao prequestionamento, a ausência de vício na decisão embargada afasta a possibilidade de integração do julgado com essa finalidade, conforme reiterado entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
n
a
A
pelação

nº
8012580-44.2019.8.05.0001

em que figura
m
como embargante
CLUBE DE SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

e embargad
o

LUIZ CARLOS REIS DACE

,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em
rejeitar
os embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .